Tribunal: TJPA
Processo: 0017328-07.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017328-07.2013.8.14.0006

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA, CSM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

APELADO: JOSE WALDEMAR MAIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. NOVAÇÃO JURÍDICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, reconheceu a responsabilidade solidária das apelantes, condenando-as à devolução das quantias pagas pelo autor, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade solidária entre as empresas apelantes pela devolução das quantias pagas pelo autor e pela condenação em danos morais; (ii) estabelecer a viabilidade da condenação por danos morais diante da alegação de novação jurídica nos prazos de entrega do imóvel, conforme plano de recuperação judicial da CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre as apelantes está amparada pela interligação contratual evidenciada nos autos, com a continuidade material entre os contratos de promessa de compra e venda e distrato, conforme cláusulas contratuais que vinculam as partes e transferem o vínculo jurídico da primeira empresa à segunda, configurando interesse comum nas obrigações.

A alegação de que PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA não recebeu diretamente os valores pagos à CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA não impede a responsabilidade solidária, pois a empresa se beneficiou do valor pago pelo autor no contrato subsequente, o que justifica a manutenção da solidariedade.

A pretensão de indenização por danos morais, fundamentada no atraso na entrega do imóvel, não subsiste após a homologação do plano de recuperação judicial da CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, que alterou os prazos de entrega dos imóveis, inclusive do empreendimento Porto Esmeralda Residence. A novação dos prazos, amplamente divulgada e aceita, exclui a configuração de mora e, consequentemente, a responsabilidade por danos morais, pois não há violação autônoma a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recursos conhecidos e parcialmente providos para apenas e tão somente afastar a condenação em danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual, devolução de quantias pagas c/c danos morais, tramitada na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Dito isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA deduzida por JOSÉ WALDEMAR MAIA em face de SPE PORTO ESMERALDA INCORPORADORA e CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA para o fim de:

a)

DECLARAR a rescisão do contrato firmado;

b)

RECONHECER a responsabilidade solidária das rés;

c)

CONDENAR as requeridas solidariamente a restituírem os valores despendidos pelo requerente em razão dos contratos firmados com as rés, corrigidos pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar de cada pagamento;

d)

CONDENAR solidariamente as requeridas a indenizarem os danos morais suportados pelo autor na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deve ser corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença;

Diante do resultado da demanda, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários ao advogado do autor em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.”

A apelante PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA alega que firmou contrato com os autores em 06/06/2012 e que o prazo de entrega previsto no contrato era a partir de 18 meses da assinatura do financiamento com a Caixa Econômica Federal. Aduz que quando rescindiu o contrato, o apelado estava em atraso de cinco parcelas. Defende que não pode ser responsabilizada por devolução de valores que não recebeu e que a determinação de devolução deve obedecer a responsabilidade de valores do que, de fato, foi desembolsado pelos apelados a cada ré, devendo ser afastada a responsabilidade solidária reconhecida na sentença. Sustenta não ter ocorrido alteração do valor final do empreendimento que imponha que a rescisão tenha sido causada pela apelante. Pretende, ainda, o afastamento da condenação em danos morais.

A apelante CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, por sua vez, argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega ter ocorrido novação jurídica no processo de recuperação judicial (proc. Nº 0019057-21.2010.8.14.0301) sobre os prazos de entrega dos imóveis relativos aos contratos de compra e venda do empreendimento Porto Esmeralda e, por isso, não mais existiria interesse processual dos recorridos, pois o fundamento dos pedidos autorais foi o atraso na entrega do imóvel; no entanto, tal prazo foi alterado pela Assembleia Geral de Credores.

Os recorridos apresentaram contrarrazões às respectivas apelações, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Coube-me a relatoria por prevenção.

Considerando a renúncia do escritório que patrocinava apelante CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, foi determinada a regularização da representação processual, que foi devidamente cumprido no ID 19003869.

Em despacho ID 24341594, foi deferido o cadastro de CSM - Administração em Recuperação Judicial e Falência.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

2.

Prejudicial de mérito arguida por VILLA DEL REY de ilegitimidade passiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida por CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA não merece acolhida.

Com efeito, conforme se extrai do ID 4407075 (págs. 10 a 12), o Juízo de origem proferiu decisão saneadora na qual expressamente rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida na contestação. Verifica-se, ademais, que tal decisão não foi objeto de recurso específico ou pedido de esclarecimento, o que resultou na sua estabilização.

Embora se trate de matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer grau de jurisdição, a ausência de impugnação oportuna revela a preclusão consumativa, sendo inviável o revolvimento da questão nesta fase recursal. Assim, afasta-se a prejudicial de mérito.

3.

Mérito.

Os recursos serão analisados em conjunto, dada a identidade fática e jurídica.

A manutenção da responsabilidade solidária entre as empresas VILLA DEL REY LTDA e PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA encontra amparo não apenas nos vínculos fáticos e negociais evidenciados nos autos, mas, principalmente, nas cláusulas contratuais expressas firmadas entre os próprios litigantes.

Verifica-se que os autores firmaram contrato de promessa de compra e venda com a empresa VILLA DEL REY LTDA, em 11/09/2009, relativo ao apartamento 307, tipo A, bloco 11, do empreendimento Porto Safira Residence. Posteriormente, em 06/07/2012, realizaram distrato com a mesma empresa, tendo firmado, na mesma data, novo contrato com a empresa PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA, desta vez relativo ao apartamento 203, tipo A, bloco 2, do empreendimento Porto Esmeralda Residence.

No instrumento de distrato (ID 4406857), constam, dentre outras, as seguintes cláusulas:

“Cláusula 3.0 – “A DISTRATADA aceita o distrato com a condição de que os valores que serão devolvidos sejam utilizados exclusivamente na compra do apartamento 203 do bloco 02 do empreendimento Porto Esmeralda Residence. Para tal, espontaneamente, está devolvendo as quantias já pagas pelo DISTRATANTE, devidamente atualizadas pelo IGP-M, sem qualquer desconto.”

Cláusula 4.0 – CRÉDITO DO DISTRATANTE: “R$ 17.048,47 (dezessete mil e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos).”

Já no novo contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre os autores e PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA (ID 4406857, págs. 6 a 16), consta da Cláusula Quinta:

“CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O valor da entrada de R$ 17.048,47 (dezessete mil e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), pago no ato da assinatura do presente contrato, em moeda corrente nacional.”

Tais cláusulas evidenciam, de forma inequívoca, a interligação entre os dois negócios jurídicos, havendo continuidade material entre os contratos, com o aproveitamento direto dos valores pagos pelos autores à primeira empresa para a aquisição do novo imóvel junto à segunda empresa.

A condicionalidade imposta no distrato (cláusula 3.0) e a assunção da entrada na cláusula quinta do novo contrato configuram um encadeamento negocial que atrai a responsabilidade solidária das rés, nos termos do art. 265 do Código Civil, dada a existência de interesses comuns na relação obrigacional, além da finalidade evidente de transferir o vínculo jurídico de uma empresa à outra, dentro do mesmo grupo empresarial.

Ademais, embora a PORTO ESMERALDA INCORPORADORA alegue não ter recebido diretamente os valores anteriormente pagos à VILLA DEL REY, o fato de constar a quantia como “entrada paga” no contrato que firmou com os autores impõe a presunção de repasse ou, ao menos, de aceitação da responsabilidade correspondente, tendo se beneficiado diretamente da avença anterior.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a solidariedade, sendo incabível a cisão artificial dos efeitos jurídicos da cadeia contratual. A alegação de ausência de recebimento direto não tem o condão de afastar o vínculo obrigacional estabelecido pelas partes.

Por outro lado, assiste razão às recorrentes quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme demonstrado nos autos, a empresa VILLA DEL REY LTDA obteve, no curso do processo de recuperação judicial (proc. nº 0019057-21.2010.8.14.0301), homologação do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, que previu, dentre outras disposições, a novação dos prazos de entrega dos imóveis, inclusive do empreendimento Porto Esmeralda Residence, com nova previsão para novembro de 2015.

Em sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Belém, datada de 02/10/2012, ficou registrado expressamente que:

“No Plano de Recuperação das Recuperandas foi previsto, dentre outras providências, a alteração do prazo de entrega dos contratos de promessa de compra e venda com a novação dos prazos de execução das obras dos seguintes empreendimentos: [...] PORTO ESMERALDA para NOVEMBRO/2015.”

Além disso, o mesmo Juízo ponderou que:

“A necessidade de novação de prazos de entrega mostrou-se útil a todos os clientes, justamente para que não houvesse um prejuízo maior, como, por exemplo, a própria derrocada da empresa. Naquela altura, mostrou-se que não seria interessante, coletivamente aos credores, insistirem na mora contratual para recebimento de eventuais danos materiais (aluguéis, emergentes etc.) ou morais e, ao fim, não receber o imóvel e ainda quebrar a empresa. Coube a prevalência do sentido social da lei e do interesse geral.”

E concluiu:

“As leis da Recuperação Judicial são de ordem pública, cogentes, derrogam direitos particulares em prol da função social, manutenção da atividade empresarial, tudo em prol dos próprios credores como um todo e não isoladamente.”

Diante dessa nova moldura contratual imposta pelo juízo universal da recuperação, verifica-se que não mais subsiste o fundamento alegado pelos autores para a configuração de mora, uma vez que a entrega do imóvel no empreendimento Porto Esmeralda Residence passou a ter nova data limite, amplamente divulgada e aceita no contexto do plano aprovado.

A pretensão de responsabilização civil por danos morais, amparada exclusivamente na alegação de atraso na entrega, mostra-se, portanto, juridicamente inviável, pois decorre de obrigação que foi objeto de novação judicial e coletiva, cujos efeitos vinculam os contratantes, inclusive os autores.

Assim, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, inexistindo demonstração de violação autônoma a direito da personalidade, abalo à honra ou situação excepcional que extrapole o mero inadimplemento contratual, este já superado pelo plano aprovado judicialmente.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente afastar a condenação em danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025